Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante/autor e deu parcial provimento ao apelo da curadoria de ausentes, em substituição processual da parte ré, para reduzir a multa pela rescisão antecipada do contrato de locação para R$ R$ 47.999,95.
2. Não são devidos honorários advocatícios recursais em caso de parcial provimento do recurso. (Acórdão n.1176701, 00125721220168070016, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Embargos de declaração opostos pelo autor/apelante conhecidos e desprovidos.